Tribunal: STF
Processo: RE 1362627
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “Apelação. Mandado de segurança. Administrativo. Diretor de escola. Cômputo de período trabalhado como diretor de escola para fins de aposentadoria especial. Possibilidade. Cargo que integra a carreira de magistério e não se confunde com os cargos de ‘especialista em educação’. Precedentes do C. STF. Sentença reformada



    Recurso provido” (pág. 2 do documento eletrônico 4).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se, em suma, ofensa ao art. 40, § 1°, III, a, e § 5°, da mesma Carta, sob o argumento de que o recorrido ocupa o cargo de especialista em educação (diretor de escola), e não de professor de carreira, o que afasta o direito à aposentadoria especial.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Tribunal de origem entendeu que o autor faz jus ao cômputo do tempo de trabalho como diretor de escola para efeito de aposentadoria especial, tendo em vista que



    “[...] as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação (ADI 3772, Relator(a): Min. Carlos Britto), como no caso ocorreu.



    Não prospera a alegação da ré de que os cargos de direção de escola e de professores são diversos, encaixando-se o impetrante na exceção reconhecida pelo C. STF como ‘especialista em educação’.



    O cargo que ocupa a impetrante integra a estrutura da carreira do magistério, nos termos do art. 4º da Lei Complementar Estadual nº 836/1997:



    Artigo 4º - O Quadro do Magistério é constituído das seguintes classes:



    I - classes de docentes:



    a) Professor Educação Básica I - SQC-II e SQF-I;



    b) Professor Educação Básica II - SQC-II e SQF-I;



    II - classes de suporte pedagógico:



    a) Diretor de Escola - SQC-II;



    b) Supervisor de Ensino - SQC-II;



    c) Dirigente Regional de Ensino – SQC-I.



    Para ingresso no cargo, o candidato deve comprovar que conta com 08 anos de efetivo exercício nas funções de magistério (artigo 8º da mesma lei). Assim, conclui-se que o cargo ocupado pela impetrante integra a evolução da carreira de professor e não se confunde, como alegou a ré, com cargos de especialista em educação. Os precedentes do C. STF estão afetos ao objeto dos autos, fazendo jus à impetrante ao cômputo do tempo exercido como diretora de escola para fins de aposentadoria especial” (págs. 3-4 do documento eletrônico 4, grifos no original).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário – notadamente quanto à natureza do cargo exercido pelo autor e ao cômputo do tempo de trabalho para fins de aposentadoria especial –, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas locais aplicáveis à espécie, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. NATUREZA DO CARGO EXERCIDO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.230.493-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES. RE 1.039.644. TEMA 965. NATUREZA DAS ATIVIDADES. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.174.140-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF.



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e do edital do concurso público. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE.



    4. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE 1.202.811-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Com idêntico entendimento, sobre a mesma questão ora em análise, aponto as seguintes decisões: RE 1.329.375/SP, Rel. Min. Rosa Weber; RE 1.291.657/SP, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.328.558/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; AI 842.684-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1346.226/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.119.827-AgR/SP, de minha relatoria; ARE 1.203.907/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e ARE 1.359.321/SP, Rel. Min. Presidente.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator